Tribunal: TJDFT
Processo: 0708909-56.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Processo : 0708909-56.2021.8.07.0010 DESPACHO Diante de renúncia ao mandato (id. 39173686), intime-se pessoalmente o apelante para regularizar sua representação processual nos autos em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 76, § 2o, I, do CPC (id. 37587671). Retire-se o feito de pauta. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 14 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator